Tribunal: TJMT
Processo: 1054589-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054589-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON CRISTIAN DE OLIVEIRA - CPF: 549.866.481-87 (RECORRENTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0003-10 (RECORRIDO), PAULO EVANDRO WELTER - CPF: 062.370.189-80 (ADVOGADO), CRISTIANE CHIOSINI LIMA - CPF: 029.771.899-12 (ADVOGADO), ASSOCIACAO AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO - CNPJ: 18.715.101/0001-04 (RECORRIDO), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ESTADIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATRASO NO CARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte autora nem mesmo comprova os termos da contratação alegada, inexistindo nos autos mínimo lastro probatório que comprove as alegações autorais.

2. A ausência de qualquer documentação referente à realização do serviço impossibilita a análise de eventual direito à estadia.

3. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

4. Não se verifica cerceamento de defesa quando não há pedido de realização de audiência de instrução de julgamento, sendo que a parte autora apenas requereu a produção de provas de forma completamente genérica em sua inicial e na impugnação à contestação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o problema relatado afetou outros caminhoneiros, assim como não possui os documentos comprobatórios da estadia, mas que estão sob guarda das partes recorridas.

Ainda, alega cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1054589-36.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EVERTON CRISTIAN DE OLIVEIRA

Polo Passivo

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 pelo atraso para carregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi contratada pela parte recorrida para realizar o transporte de carga, com origem na cidade de Ipiranga do Norte/MT.

Narra que o início do serviço se daria no dia 5/1/2023, ao passo que levou 2 (dois) caminhões para o carregamento no dia 8/1/2023, mas aguardou até o dia 14/5/2023 sem que houvesse qualquer carregamento.

Pugna, assim, pela condenação da parte reclamada, ora recorrente, ao pagamento do valor devido à Empresa de Transporte de Carga pelo atraso.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam tão somente os documentos dos veículos indicados e conversas com suposto preposta da empresa ASSOCIACAO AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO.

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida não comprovou elementos básicos necessários para a configuração da estadia, quais sejam: (i) contratação para serviço, pois ausente qualquer Nota Fiscal ou Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico que indique a efetiva contratação e (ii) comprovação do tempo de espera alegado.

Em sua inicial, a parte recorrida se basta a alegar os horários em que chegou e saiu, sem trazer documentos aptos a comprovar as alegações. A conversa de
WhatsApp
trazida foi impugnada pela parte recorrida, que indicou, com a devida documentação, não possuir funcionário com o nome de Petrick Wesley em sua força de trabalho, inexistindo
qualquer
outro elemento de prova do alegado.

Ao fim e ao cabo, a parte recorrente sequer comprovou que foi contratada para o serviço alegado e, ainda, quem seriam as partes responsáveis por eventual estadia devida, pois ausente nos autos mínimo lastro probatório que justifique a pretensão autoral.

Logo, a parte autora não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se Promovida apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Se não restou comprovado à data/hora de chegada da Transportadora Promovente ao pátio do local de descarga do produto transportado, não há como aplicar as sanções à Ré em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de prova da demora no descarregamento, em prazo superior ao previsto na citada Lei, levando-se em consideração a data/hora do agendamento do descarregamento da carga.

Se houve a contratação de um novo frete, não há como considerar a data/hora de descarregamento prevista na primeira contratação, para fins da indenização a título de estadia, com a data/hora do descarregamento da segunda contração.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001861-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009131-92.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – LEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE PARA PLEITEAR A ESTADIA, CONFORME PREVISTO NO § 5o DO ART. 11, da Lei n. 11.442/2007 - ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000073-39.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Assim,
evidente que a parte recorrida não comprovou o cumprimento dos requisitos para que seja devido o valor referente aos supostos atrasos no carregamento e descarregamento, motivo pela qual deve ser mantida a sentença.

Por fim, não se verifica cerceamento de defesa quando a parte interessada sequer formulou pedido de realização de audiência de instrução e julgamento em sua inicial ou impugnação à contestação, tendo realizado apenas pedido de produção de provas completamente genérico, estando preclusa a via nessa sede recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024